Tribunal: STF
Processo: RE 1466071
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDA POR MUNICÍPIO. TEMA RG Nº 919. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA: AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. RECURSO PROVIDO.



     



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - Município de Rafard - Taxas de licença para localização e funcionamento - Estações Rádio Base - Uso e ocupação do solo urbano - Cobrança que decorre do exercício do poder de polícia dos Municípios - Previsão do fato gerador na Lei Municipal nº 242/2015 - Tema 919 do STF que ressalvou as ações anteriormente ajuizadas – Cobrança legítima - Sentença reformada - Recurso provido." (e-doc. 12, p. 2).



     



    2. Opostos dois embargos de declaração pela ora recorrente, foram ambos rejeitados (e-docs. 15 e 18).



     



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas als. "a" e "c" do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. IX, e 22, inc. IV, da Constituição da República. Afirma que a competência para legislar e fiscalizar a atividade de telecomunicações é exclusiva da União. 



    3.1. Alega que a decisão da Corte estadual contraria as teses firmadas nos julgamentos dos Temas RG nº 919 e nº 1.235. Sustenta que a cobrança municipal configura bitributação (e-doc. 20).



     



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 22). 



    5. Determinado o retorno dos autos, para realização de juízo de conformidade entre o acórdão e o Tema RG nº  919 (e-doc. 23), foi mantida a conclusão do julgamento anterior, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada em data anterior aos efeitos da modulação realizada no julgamento do referido tema de repercussão geral (e-doc. 25).



     



    É o relatório. 



     



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    "A questão mereceu afetação ao Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, julgado em sessão virtual de 25/11 a 2/12/2022, cujo acórdão ainda não foi publicado. A ata de julgamento informou que foi fixada a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Por fim, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    Desta forma, a cobrança da taxa ora em questão deve prevalecer." (e-doc. 12, p. 5-6).



    7. Em exercício do juízo de retratação, foi mantida a conclusão do julgado citado acima, sob o seguinte fundamento:



    "Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados para que sejam produzidos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 9/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até então. 



    Assim, considerando-se que presente ação foi ajuizada em abril de 2022, data anterior aos efeitos da modulação e que o lançamento se refere ao exercício de 2021, a exação é devida." (e-doc. 25, p. 3).



    8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.110/SP, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista nº 10.995, de 2001, por versar sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, assentando ter havido invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição da República.



    9. Seguindo o mesmo entendimento acima, foi julgado o RE nº 776.594/SP, leading case do Tema RG nº 919, em que se discutiu a cobrança de taxa para fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz instituída por lei municipal.



    10. A norma em questão foi declarada inconstitucional, tendo sido modulados os efeitos do julgado, para que sua produção passasse a ocorrer apenas a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, com ressalva às ações ajuizadas até a mesma data. Confira-se a ementa desse julgado:



    "Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido."



    (RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    11. Da leitura do acórdão atacado, verifica-se que houve a indevida interpretação da modulação de efeitos realizada no RE nº 776.594/SP. No precedente desta Suprema Corte, foi estabelecido que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade somente seriam produzidos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, 09/12/2022. Ficaram ressalvadas dessa modulação, entretanto, as ações ajuizadas até a mesma data.



    12. A presente ação foi ajuizada em 07/04/2022 (e-doc. 1), anteriormente à data de publicação da ata de julgamento do mérito do mencionado recurso extraordinário. Assim, o presente processo está abarcado pela ressalva à modulação de efeitos realizada. Ou seja, em relação ao processo em análise, o julgamento pela inconstitucionalidade da norma municipal discutida produz efeito.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido inicial relativo à anulação dos lançamentos questionados e à impossibilidade de cobrança de novas taxas de fiscalização de funcionamento das torres e das antenas de transmissão. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator